Tribunal: TJMT
Processo: 1023762-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023762-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL

– IMPROCEDÊNCIA

– DEMAIS CORRÉUS QUE EXPRESSAMENTE INDIGITARAM O PACIENTE COMO FORNECEDOR DA DROGA COM ELES APREENDIDA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO A SER APROFUNDADA QUANDO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA –

2.
APONTADAS A INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO

– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade das provas decorrente da ausência de autorização quando a situação envolve crimes de natureza permanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso em apreço, extrai-se dos autos que o paciente foi o responsável por informar aos policiais os endereços em que estaria escondido o restante das drogas, pelo que não se vislumbra, nos limites cognitivos do
habeas corpus
, flagrante ilegalidade a ser reconhecida.

2.

Lado outro, quanto às buscas pessoal e veicular, não há falar em nulidade em decorrência de ausência de fundada suspeita quando se cuida de paciente indigitado pelos demais corréus como o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes com eles apreendidos, tendo sido informado aos policiais inclusive o local em que o paciente se encontraria naquele momento, tudo a possibilitar a abordagem e a flagrante apreensão de 08 (oito) tabletes de maconha no interior de seu veículo. Precedentes.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito, mormente por se tratar de narcotráfico de expressiva quantidade de entorpecentes [1,612kg de cocaína; 2,350kg de ácido bórico; e 73,975kg de maconha, no total], em concurso de pessoas, existindo ainda concreto risco de reiteração delitiva por parte do paciente, que já foi condenado em primeiro instância pelo crime de tráfico de drogas. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023762-45.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: DR.ª DIANA ALVES RIBEIRO

PACIENTE: ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1028362-06.2023.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
21/07/2023
ao supostamente incorrer no delito supramencionado, tendo o d. juízo plantonista homologado a prisão em flagrante e, a pedido do
parquet
, a
convertido em prisão preventiva
, com o fito de se resguardar a
ordem pública
.

Posteriormente, a i. Defesa pugnou pelo
relaxamento da prisão
, com esteio na tese de ilegalidade da abordagem policial, a eivar de nulidade todas as provas obtidas; pleito que restou
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica impetrante que se trata de
coação ilegal
decorrente da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, argumentando, em apartada síntese, a inexistência de requisitos autorizadores para que os agentes policiais procedessem à
abordagem do beneficiário do
writ

e à
revista em seu veículo
, tendo as medidas sido adotadas após alegada
confissão informal de outros investigados
, anteriormente detidos no município de Várzea Grande/MT, enquanto o paciente se encontrava nesta Capital.

Com arrimo, portanto, na tese de
ausência de fundadas razões
a legitimar a abordagem policial, a impetrante serve-se do presente
habeas corpus
na intenção de alcançar o reconhecimento da
ilicitude
da prisão do paciente e, por conseguinte, de todas as
provas
obtidas por meio da referida diligência.

Adicionalmente, a d. causídica invoca, ainda que de maneira breve, tese de
inidoneidade da fundamentação
empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao beneficiário nesta ordem.

Nesses termos, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, “
anulando-se integralmente as provas obtidas ilegalmente através de sua prisão ilegal
”. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 184722198 ao ID 184724664.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

184811657, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 186207663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 189510183).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, posteriormente à prisão em flagrante do paciente e dos demais envolvidos, finalizadas as investigações, o
parquet
ofereceu denúncia
em face de
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA,

Douglas da Silva Pinheiro
e
Pâmela Caroline Nunes Ferraz
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
13/09/2023
, por volta das oito horas da noite, na Rua Jave, n. 15, Bairro Paiaguás, em Várzea Grande/MT, os denunciados, em conluio e união de esforços,
transportavam, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumidores, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o
parquet
, policiais militares estavam em rondas pela região do Bairro Cristo Rei quando visualizaram
Douglas
e
Pâmela
descendo de um veículo Renault
Kwid
, de cor prata e placa QNC-1446, carregando um saco de lixo de cor preta. Ao notarem a viatura, ambos tentaram entrar rapidamente em uma residência, sem sucesso.

Em razão de fundada suspeita, a equipe abordou
Douglas
e
Pâmela
e verificou que, no interior do saco de lixo, estavam
09 (nove) tabletes de maconha
. Demais disso, no porta-malas do veículo, foram encontrados mais
02 (dois) tabletes da mesma substância.

Questionados sobre a procedência dos entorpecentes, os dois alegaram tê-los obtido de um homem em Cuiabá/MT, que estaria em uma barbearia próxima à Av. dos Trabalhadores. De posse dessas informações, a equipe se deslocou até o local informado, onde conseguiu localizar
ALEXANDRE
.

O paciente resistiu à abordagem, tendo sido necessário o uso de força moderada para contê-lo. Em busca pessoal, nada foi encontrado; todavia, no interior do veículo Chevrolet
Onix
, de cor preta e placa OQC-4J31, conduzido pelo paciente, foi localizada uma mochila preta, contendo
08 (oito) tabletes de maconha.

Em entrevista policial,
ALEXANDRE
assumiu a propriedade dos entorpecentes e indicou a existência de mais drogas em dois endereços diferentes. No primeiro, uma chácara próxima à Ponte de Ferro, foi encontrada uma sacola preta contendo
10 (dez) tabletes de maconha e 1 (uma) balança de precisão
. No segundo, situado no Bairro Bela Vista, foram localizadas
caixas contendo maconha “
skunk
” e pasta-base.

Os três denunciados foram presos em flagrante delito, vindo a negar a prática da narcotraficância perante a d. autoridade policial. Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante de
ALEXANDRE
foi
convertida em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica se tratar de
segregação cautelar ilegal
, por aventada
ilicitude da abordagem policial
, face à ausência de fundada suspeita, bem como de consentimento para as buscas realizadas pelos agentes de segurança pública, tudo a acarretar a
ilegalidade da prisão e de todas as provas obtidas
em desfavor do paciente; ao que a d. causídica acrescenta, ainda que
en passant
, arguição de
inidoneidade da fundamentação
empregada pelo d. juízo
a quo
para impor o claustro cautelar ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas dela decorrentes

De proêmio, argumenta a d. causídica pelo reconhecimento de aventada
nulidade
das provas obtidas a partir da abordagem policial que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante do paciente, aduzindo, nesse desiderato, terem os agentes policiais realizado as buscas
à míngua de autorização do paciente
, não existindo, ademais, qualquer
fundada suspeita
que afastasse a necessidade de
autorização judicial.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que as arguições
não merecem prosperar.

Sabe-se, em primeiro lugar, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, como é o caso dos autos, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Lado outro, quanto às
buscas pessoal e veicular
, sabe-se que se trata de medidas sujeitas a regime jurídico diverso, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita
de prática delitiva, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse desiderato, ao apreciar caso análogo ao dos autos, o c. Superior Tribunal de Justiça reiterou seu posicionamento de que tais circunstâncias
são aptas a configurar a existência de fundada suspeita
, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“[...] O acórdão proferido pela Sexta Turma foi claro ao afirmar que, com relação às buscas veicular e pessoal, a Corte de origem destacou que ‘
os policiais [...] afirmaram que tinham informações, de meses anteriores, de que o acusado estava perpetrando o tráfico na cidade de Blumenau; que recentemente receberam denúncias anônimas informando que o réu havia adquirido o veículo Citroen C4 Pallas, cor prata, placas LXR2163, e que fazia entrega do entorpecente com o referido automóvel, assim como de que estaria residindo com sua esposa no Condomínio Residencial Manacas; que, após a abordagem do referido veículo, constataram que o apelante trazia consigo 6 (seis) porções de maconha embaladas e etiquetadas, prontas para venda’
.
Dessa forma,
nota-se que as buscas veicular e pessoal encontram-se justificadas nas informações prévias e na apreensão de droga em poder do agente
[...].”

(EDcl no AgRg no HC n. 692.646/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). — Grifei.

Com efeito, na hipótese dos autos, colhe-se do caderno processual que a abordagem policial que culminou nas buscas pessoal, veicular e domiciliar em desfavor de
ALEXANDRE
teve início com a indicação, por parte dos também investigados
Douglas
e
Pâmela
, de que
ALEXANDRE
teria sido o responsável por lhes fornecer os entorpecentes apreendidos com o casal, que comunicou aos policiais o local em que o paciente poderia ser encontrado.

E, ao lograrem êxito em localizar
ALEXANDRE
no endereço indicado, os policiais tiveram primeiro de contê-lo, pois resistiu à abordagem, a fim de procederem à revista pessoal e, em seguida, à busca veicular, ensejo em que se apreenderam
08 (oito) tabletes de substância análoga a maconha
.

Em entrevista policial, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos, o paciente revelou aos agentes que o restante dos entorpecentes estaria escondido em outros dois endereços. Conduzidos até esses locais, os policiais apreenderam então mais
10 (dez) tabletes de substância análoga a maconha
,
01 (uma) balança de precisão
e
caixas contendo substâncias análogas a “
skunk
” e pasta-base de cocaína
.

Por clareza, registro que o laudo toxicológico definitivo atestou se tratar o material apreendido, mediante as buscas veicular e domiciliar, de
1,612kg (um quilo e seiscentos e doze gramas) de cocaína
;
2,350kg (dois quilos e trezentos e cinquenta gramas) de ácido bórico
; e
64,225kg (sessenta e quatro quilos e duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha
(ID 184724664 - Págs. 44-51).

Diante desse cenário, reputo
evidente
a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como
inconteste
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial,
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Portanto, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
—, não há como concluir pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas a partir da abordagem policial
, prosseguindo à apreciação da tese, ainda que formulada
en passant,
de inidoneidade da decretação da prisão cautelar.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Ainda que a d. causídica busque
desconstituir os indícios de autoria
que se extraem do caderno processual, insta consignar que se trata de discussão ínsita ao
mérito da Ação Penal originária
, a demandar dilação probatória e a observância do contraditório e da ampla defesa; não sendo demais observar que, quanto às alegações de que
ALEXANDRE
teria sido agredido pelos policiais, colhe-se dos autos que o d. juízo
a quo
já tomou as providências cabíveis, consistentes na remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, para instauração de procedimento administrativo (ID
184724664 - Pág. 62).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, mormente em face da
variedade e da quantidade de entorpecente apreendido.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] O tráfico de drogas é delito que gera instabilidade material e institucional no seio da sociedade, de modo que
a gravidade deste crime decorre não somente da lesão ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

No caso concreto,
verifica-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente – aproximadamente 70 (setenta) quilos – de duas espécies: cocaína e maconha, além de ácido bórico, destinado à diluição da droga, e balança de precisão, utilizada na pesagem e comercialização da droga. Verifica-se, ainda, o envolvendo de, no mínimo três pessoas na prática do ilícito em comento
. [...].

Ademais,
esta não é a primeira vez que o autuado é preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
.

De acordo com as informações que constam no Sistema PJE, ele foi
preso em flagrante na comarca de Várzea Grande, no dia 07/10/2021, juntamente com terceiras pessoas, porque supostamente vendiam, preparavam e mantinham em depósito droga e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas
, eis que foram apreendidos 437,59g (quatrocentos e trinta e sete gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, 515g (quinhentos e quinze gramas) de íons borato, 29,17g (vinte e nove gramas e dezessete centigramas) de lidocaína e 179,40g (cento e setenta e nove gramas e quarenta centigramas) de éter etílico.

Em audiência de custódia obteve a liberdade provisória, porém, aparentemente voltou a se dedicar ao tráfico, inclusive, de grande proporção
. Em decorrência daquele fato, foi denunciado nos autos n. 1008141-36.2022.8.11.0002, que tramita na 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nas sanções do artigo 33, caput e §º 1, inciso I e no artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, ação que se encontra na fase de alegações finais.

[...] Ademais, como já dito,
a quantidade de substância apreendida, análoga à maconha e cocaína, é expressiva, quase setenta quilos, não sendo crível que os policiais tenham implantado o entorpecente no veículo do autuado e nos endereços acima reportados, somente para incriminá-lo.

[...] Portanto,
no caso concreto medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar o meio social
”.

(Decisão de ID 184724664 - Págs. 59-61).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, trata-se, como exposto, de delito de notável gravidade, consistente em
tráfico de drogas de grandes proporções
, tendo sido apreendidos, apenas no veículo e nos endereços indicados pelo paciente,
1,612kg (um quilo e seiscentos e doze gramas) de cocaína
;
2,350kg (dois quilos e trezentos e cinquenta gramas) de ácido bórico
; e
64,225kg (sessenta e quatro quilos e duzentos e vinte e cinco gramas) de maconha
(ID 184724664 - Págs. 44-51); sem que se considerem os
9,750kg (nove quilos e setecentos e cinquenta gramas) de maconha

apreendidos com os corréus
Douglas
e
Pâmela
(ID 184724663 - Pág. 18), circunstâncias que denotam a
maior gravidade concreta
da conduta do paciente e também sua
periculosidade social
, a justificar
a imposição do claustro preventivo.

Nesse sentido, consoante já pacificado por esta eg. Corte estadual, sabe-se que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ALEXANDRE
responde à Ação Penal n. 1008141-36.2022.8.11.0002, em que
condenado em primeira instância
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, tendo sido interposto recurso de apelação, ainda pendente de remessa a esta eg. Corte de Justiça; e à Ação Penal n. 1017347-17.2023.8.11.0042, em que
denunciado
pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, em concurso material com o art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

E, consoante a pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, forçosa a conclusão de que o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE MAGALHÃES DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023